Tribunal: TJSP
Processo: 1003211-59.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Ação de indenização - matéria de interesse público que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Seção de Direito Público deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7, 'b' do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido, com determinação.